Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO PARA OS DELITOS EM EXAME. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. INCREMENTO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VITIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante, em relação ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fatos, quando as declarações da ofendida são firmes e harmônicas, além de corroboradas por outras provas coligidas aos autos.
2. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada negativa.
4. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice à condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Recurso conhecido e não provido.